Tribunal: TJDFT
Processo: 0704752-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. SIGILO BANCÁRIO. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PESQUISA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de deferimento de pesquisas, por meio do Sisbajud, com o objetivo de obter informações referentes à existência, ou não, de faturas de cartão de crédito emitidas em nome da sociedade empresária ora agravada.
2. Convém ressaltar que a referida "quebra do sigilo" exige o preenchimento de pressuposto relativo à proporcionalidade da medida, pois o próprio Texto Constitucional evidencia que a regra deve ser a garantia da preservação do sigilo. 2.1. Assim, a "quebra do sigilo" não se revela necessária diante da existência de dois ou mais meios igualmente eficazes para alcançar-se o resultado pretendido, caso em que deve ser escolhido o menos oneroso.
3. No caso em deslinde, o deferimento de pesquisa com o intuito de obter informações relativas à existência, ou não, de faturas de cartão de crédito emitidas em nome da agravada é de utilidade controvertida, tendo em vista a impossibilidade de identificar bens passíveis de penhora por meio da medida mencionada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.